Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716720-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. A decisão agravada do processo de origem (0709872-57.2022.8.07.0001) declarou a incompetência do juízo e remeteu os autos para nova distribuição. Em decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento, considerando que a competência das Varas do Distrito Federal não pode prevalecer diante da competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás em razão do respectivo ente figura como parte ré no feito, sob pena de violação ao princípio do pacto federativo (ID 35647973). Contra a decisão, os agravantes se insurgiram mediante agravo interno (ID 36516683), tendo esta 2a Turma negado provimento ao recurso (ID 42336425) Após, nos termos da petição de ID 42808785, a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, requereu o seu ingresso no polo ativo em substituição processual à 2a agravante ENEL BRASIL S.A. Informou a peticionante que as ações relativas ao capital social da 1a agravante CELG-D, antes de propriedade da 2a agravante ENEL BRASIL S.A., foram integralmente adquiridas em contrato de compra e venda de ações sociais formalizado em 29/12/2022, inclusive o crédito objeto da presente demanda, tornando-se a legítima credora do direito buscado nos autos em conjunto com a CELG-D, além de sócia acionista majoritária e controladora desta última, em substituição da ENEL BRASIL S.A. Assim, a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, em consequência do mencionado contrato de aquisição de cotas sociais e cessão do crédito objeto dos autos, requer a substituição processual para, nos termos da legislação adjetiva civil, ingressar no polo ativo da presente demanda em substituição da 2a agravante ENEL BRASIL S.A. Ao final, ressalta que tanto a 1a agravante CELG-D quanto a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A “passam a ser representadas nos autos do processo em epígrafe pelo Escritório Meira Morais Advogados, cujos advogados estão nominalmente designados na procuração em anexo e em cujos nomes solicita-se sejam intimadas a partir da presente data”. (ID 42808785 - Pág. 2) É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, a CELG-D, 1a agravante, em conjunto com a antiga acionista majoritária e empresa controladora, ENEL BRASIL S/A, 2a agravante, ajuizaram demanda em face do ESTADO DE GOIÁS, objetivando o ressarcimento de passivo judicial assumido pelo Ente Federativo em processo de desestatização promovido pela ELETROBRÁS e pela CELGPAR. Alegando ter adquirido a integralidade das ações sociais e controle acionário da CELG-D, inclusive o direito objeto dos autos, em contrato de aquisição de cotas sociais e cessão de crédito formalizado com da 2a agravante ENEL BRASIL S.A., a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A requer o seu ingresso na lide em substituição desta última. De fato, no caso em comento, a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A comprovou a celebração de contrato de compra de ações e cessão do direito objeto dos autos com a 2a agravante ENEL BRASIL S.A (ID 42808790), assim como a devida aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (ID 42808792), bem como da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (ID 42808791). Desta feita, a cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial em uma relação de natureza obrigacional, sem que com isso se crie uma nova situação jurídica. É verdade que, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e eventual responsabilização civil ou contratual. Sobre o tema, confira-se o teor do art. 290 do Código Civil: “Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. Do mesmo modo, a alienação no curso do processo do direito litigioso não altera de imediato a legitimidade das partes, dependendo o ingresso do adquirente na lide do consentimento da parte contrária. Confira-se: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.” Assim, além de a cessão do crédito exigir notificação prévia do devedor, como condição de eficácia (art. 290 do CPC), o ingresso do peticionante no feito em substituição ao credor demanda o consentimento da parte contrária (art. 109, §1o, do CPC), pressupondo a sua intimação quanto a questão. Com efeito, a exigência relativa a notificação da cessão do crédito ao devedor, assim como eventual oposição, poderá ser suprida com a realização do ato citatório, nos termos do art. 240 do CPC. Confira-se: “art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Ademais, ressalta-se que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados admitindo a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, quando pendente a citação do devedor, já que, uma vez realizada, supre aquele ato: “(...) Em regra, para ter eficácia em relação ao devedor, a cessão de crédito deve ser a ele notificada, conforme art. 290 do Código Civil. 2. Contudo, não tendo ocorrido, ainda, a citação da parte ré, a exigência de prévia notificação se torna despicienda, eis que pode ser suprida pela citação, que acabará cientificando o devedor sobre a cessão de crédito, podendo este, então, defender-se a tal respeito. 3. Agravo provido”. (0036059-59.2016.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 3/8/2018). - g.n “(...) A teor do art. 290 do CC, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. 2. Se comprovada a posterior cessão do crédito perseguido na ação de busca e apreensão, revela-se cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos. Isso porque inexiste coisa litigiosa no atual momento processual, nos moldes do art. 240 do CPC, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 109 do aludido diploma processual, ressaltando-se, ainda, que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. 3. Recurso conhecido e provido”. (07272639620208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 9/2/2021). - g.n. DEFIRO o ingresso da peticionante EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A no polo ativo em substituição da 2a agravante ENEL BRASIL S.A. À Secretaria para providenciar as anotações processuais pertinentes, observando a nova representação processual das partes pelos patronos indicados na procuração, bem como os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2023 16:13:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador